Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. PARTICIPAÇÃO DO PROPRIETÁRIO NA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que declara a nulidade do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor e condena solidariamente os réus à restituição de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga pela parte autora, em razão do reconhecimento de culpa concorrente.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora encontrou anúncio de venda de veículo automotor na plataforma OLX; (ii) iniciou tratativas com terceiro que se identificou como intermediário da negociação; (iii) encontrou-se com o apelante, proprietário do veículo, que apresentou o automóvel, acompanhou a parte autora ao cartório, assinou o DUT e orientou o comprador a transferir o valor do preço a “Luiz”; (iv) a parte autora realizou transferência bancária de R$ 7.500,00 para conta indicada no contexto da negociação, e sem receber o bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe responsabilidade civil do apelante pela fraude ocorrida na negociação de compra e venda do veículo, bem como se é correta a condenação solidária à restituição parcial do preço pago, em razão da anulabilidade do negócio jurídico e do reconhecimento de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, causar dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (CC, arts. 186 e 927), devendo a indenização ser fixada proporcionalmente quando constatada a culpa concorrente (CC, art. 945). 5. Nos casos de fraude conhecida como “golpe do intermediário”, responde civilmente quem, embora não receba o numerário transferido, contribui de forma relevante para a criação de aparência de legitimidade do negócio e para a confiança depositada pela vítima na transação (Precedente).
6. No caso concreto, constata-se que a parte apelante (ré) participou efetivamente da negociação, apresentou o veículo à parte autora, acompanhou-a ao cartório para assinatura do documento de transferência e indicou o destinatário do pagamento, circunstâncias que fundamentaram a confiança da parte autora e viabilizaram a consumação da fraude.
7. Ainda que o apelante alegue não ter recebido qualquer valor, sua conduta mostrou-se determinante para o resultado lesivo, razão pela qual correta a imputação de responsabilidade civil concorrente e a condenação solidária à restituição de 50% da quantia paga pela parte autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 98, § 3o, 85, § 11, e 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701732-90.2020.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 16/11/2021.